Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700791-87.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS AGRAVADO: IVANEI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a tutela de cautelar de busca e apreensão e subsidiariamente de arresto de veículo do devedor, objetivando assegurar a satisfação do crédito exequendo, resultante da sentença que o condenou ao pagamento de quantia certa a título de perdas e danos decorrentes de colisão de veículo. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Em um exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou risco de dano ao exequente a justificar a medida postulada. As cautelares, de um modo geral, visam a assegurar o resultado útil do processo, exigindo para tanto a observância de seus pressupostos. No caso, contudo, não há indício algum de que as diligências expropriatórias já determinadas pelo juiz de origem não serão efetivas. Não há no processo qualquer elemento que sinalize a dilapidação ou desvio do patrimônio do executado, ou que se exime de cumprir a obrigação. As eventuais dificuldades encontradas na composição extrajudicial do prejuízo ou a inércia no processo culminando na revelia não são suficientes para indicar o alegado comportamento furtivo do devedor. Ademais, o próprio veículo envolvido na colisão poderá ser objeto das constrições patrimoniais já determinadas, desde que, obviamente, seja encontrado em mãos do devedor, assim como demonstrada a sua titularidade, a fim de preservar eventuais direitos de terceiros. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito